Tribunal: TCU
Processo: 013.940/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5995/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Anna Joaquina da Rocha e Jacy Angélica Feitoza Arrais: 1. Processo TC- Processo 013.940/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Joaquina da Rocha (XXX.979.697-XX); Eunice de Assunpcão Seabra (XXX.097.617-XX); Gabriel Ribeiro Marinho (XXX.389.047-XX); Jacy Angélica Feitoza Arrais (XXX.882.007-XX); Maria Neuza Guimarães Menezes Martins (XXX.443.117-XX); Matheus Ribeiro Marinho (XXX.439.447-XX); Silvana Rosa Ribeiro (XXX.879.587-XX); Zilda Fernandes Cardoso (XXX.105.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine a correção do adicional por tempo de serviço que integra a base de cálculo da pensão deferida às sras. Anna Joaquina da Rocha e Jacy Angélica Feitoza Arrais.